Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ABORDAGEM NO AEROPORTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ASSINATURA APÓS UM MÊS. VALORES DESCONTADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO NO DECORRER DE 10 MESES SEM O ENVIO DE REVISTAS PARA A RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de venda de assinatura de revista indicado nos autos, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 718,80 a título de reparação pelos danos materiais.
II. A relação dos autos guarda natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
III. Ainda que a parte autora tenha realizado o cancelamento da assinatura de revista, foram efetivados os descontos no seu cartão de crédito, além de não ter sido enviada nenhuma revista para a sua residência. Com efeito, não se encontra demonstrado, na espécie, engano justificável para afastar a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores pagos, na forma determinada no art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, deve a sentença ser reformada quanto a devolução fixada na forma simples, determinando-se a devolução em dobro da quantia quitada pela parte autora, o que totaliza R$ 1.437,60 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).
IV. Na situação em análise o desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral decorrem da parte consumidora permanecer recebendo os descontos mensais ao longo de dez meses no seu cartão de crédito sem receber qualquer revista, mesmo após efetivar o regular cancelamento conforme protocolo nos autos, fato que não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Neste sentido: (Acórdão 1256917, 07088008020198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte ré ao pagamento do valor total de R$ 1.437,60 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) a título de repetição do indébito em dobro relativo aos pagamentos efetuados pela assinatura da revista, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, devendo esse valor ser corrigido monetariamente a partir da data do julgamento deste recurso (súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.